Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716298-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: JACLYN REBOUCAS FERRARONI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela JC GONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CONSÓRCIO JCGONTIJO COMIM contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0723243-64.2017.8.07.0001 movido por JACLYN REBOUÇAS FERRARONI em desfavor de JC CONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, rejeitou sua impugnação à penhora. As agravantes peticionaram (ID 18878467) requerendo o deferimento de tutela de urgência em favor do CONSÓRCIO JCGONTIJO COMIM e CYRELA RJZ JCGONTIJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para que sejam imediatamente liberados os valores indevidamente penhorados. O pedido formulado por CYRELA RJZ JCCONTIJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA não pode ser conhecido, porquanto não figura neste agravo em qualquer dos polos. Logo, incabível sua pretensão de tutela de urgência em sede de recurso alheio, que sequer a aproveita. No respeitante à JC GONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela pleiteada, porquanto foi concedido ao presente agravo efeito suspensivo, impedindo o levantamento, em favor dos credores, dos valores cuja penhora é questionada pelas agravantes. Ainda, o julgador condicionou eventual levantamento decorrente da penhora no rosto dos autos deferida no processo n. 0724654-45.2017.8.07.0001 ao que for decidido neste agravo. Assim, ausente o perigo de dano. Indefiro, pois, a tutela de urgência. Inclua-se em pauta, conforme determinado no despacho de ID 19368515. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator